Tribunal: TJDFT
Processo: 0734854-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INTERESSE RECURSAL. SUPERVENIÊNCIA DE FATO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a emenda da petição inicial e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
2. Após a interposição do recurso, a parte recorrente emendou a petição inicial, que foi recebida pelo juízo de origem, afastando o interesse recursal quanto ao correspondente pedido.
3. Remanesce apenas o pedido de reforma da decisão quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível o conhecimento do recurso quanto à ordem de emenda da petição inicial; e (II) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de gratuidade de justiça à recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que determina a emenda da petição inicial não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.
6. A recorrente já emendou a petição inicial, que foi recebida pelo juízo de origem, o que configura perda superveniente do objeto e ausência de interesse recursal.
7. A gratuidade de justiça é direito assegurado à pessoa com insuficiência de recursos, conforme o art. 98 do CPC e o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
8. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser infirmada por elementos dos autos.
9. Os documentos juntados aos autos demonstram que a recorrente aufere renda líquida inferior a cinco salários mínimos, parâmetro estabelecido na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF.
10. Os extratos bancários comprovam a retenção integral da remuneração da agravante para quitação de empréstimos, evidenciando situação de superendividamento.
11. A recorrente é pessoa idosa e tem despesas com moradia e medicamentos, o que reforça sua vulnerabilidade financeira.
12. O fato de residir em bairro nobre não afasta a condição de hipossuficiência, especialmente por tratar-se de imóvel alugado, que não está situado na região mais valorizada do bairro e pelo montante pago a título de aluguel não ser elevado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A decisão que determina a emenda da petição inicial não é recorrível por agravo de instrumento, conforme o rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
2. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração de insuficiência de recursos financeiros, sendo válida a presunção relativa da declaração de hipossuficiência quando corroborada por documentos."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 1.015 e 1.026, § 2o; e Constituição Federal, art. 5o, LXXIV.